Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734049-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JEFFERSON DE AQUINO MARQUES D E S P A C H O BANCO J. SAFRA S.A. (autor-apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 30.06.2021, cuja validade, de 1 ano (ID 48589544 - Págs. 1 e 2), já se expirou. Diante disso, regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 103 e 104, CPC) sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora